Tribunal: TJPA
Processo: 0000214-16.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000214-16.2014.8.14.0040

APELANTE: EGESA ENGENHARIA S/A

APELADO: RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO - 0000214-16.2014.8.14.0040

APELANTE: EGESA ENGENHARIA S/A

ADVOGADO:

GISELE DE OLIVEIRA DUQUE OAB/PA 22.363

APELADO: RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA

ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO OAB/PA 14565B

RELATOR(A): Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1
.
A decisão recorrida foi publicada no DJe de 09.09.2019 (ID 2755458 pag. 5), tendo sido o presente Recurso de Apelação protocolizado somente em 06.11.2019 (ID 2755459 pag. 1).

2.
Recurso não conhecido. À unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação
oposto por
EGESA ENGENHARIA S/A
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo juízo da 3 Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, em sede de Ação Monitória interposta por RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA, julgou procedente o pedido autoral.

Narra a Inicial que a Autora/Apelada é credora do Requerido pelo valor de R$ 42.072,00(quarenta e dois mil, setenta e dois reais), representado por notas fiscais acostadas aos autos, cuja dívida é oriunda de compras de produtos e serviços de reforma de pneumáticos, atividade empresarial da Requerente/Apelada, adquiridos pela Requerida/Apelante.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial, nos termos do Art. 487, I para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 42,072,00 (quarenta e dois mil e setenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, prosseguindo-se nos termos do artigo 701, §2°, conforme, do Código de Processo Civil.

Irresignada o Requerido interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça e alegando, no mérito, que os juros de mora devem ser corrigidos a partir da citação conforme Art. 405 do Código Civil (ID 2755459 - Pág. 1 - 19).

Em sede de contrarrazões o Requerente/Apelado manifestou-se pela intempestividade e pela deserção do Recurso, e no mérito, pelo desprovimento (ID 2755461 - Pág. 4).

A parte Recorrente foi intimada das preliminares de intempestividade e deserção suscitadas em contrarrazões, porém permaneceu inerte (ID 2899418 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

NÃO
CONHEÇO DO RECURSO, EIS QUE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (NCPC, ART. 932, III).

O recurso é flagrantemente
intempestivo.

O prazo para a interposição do Recurso de Apelação é de 15 dias úteis (NCPC, art. 1.003, § 5º).

A Sentença recorrida foi publicada no DJe de 09.09.2019 (ID 2755458 pag. 5), tendo sido o presente Recurso de Apelação protocolizado somente em 06.11.2019 (ID 2755459 pag. 1)

Portanto, ainda que computados em dias úteis (CPC, art. 219), é intempestiva a insurgência.

Em que pese, haver juntada certificando a publicação da Sentença (ID 2755458 pag. 4) no DJE do dia 16.10.2019, está foi tornada sem efeito, em virtude de há haver publicação devida, no dia 09.09.2019.

Bom lembrar que a publicação tornada sem efeito (ID 2755458 pag. 4) não teve o condão de levar os causídicos da parte Recorrente a erro, tendo em vista que nesta data já não havia mais prazo legal para a interposição do Apelo, até porque foi tornada sem efeito e as partes estavam devidamente intimadas dia 09.09.2019 e mesmo assim interpuseram o presente Apelo com mais de trinta dias de após a devida intimação.

Ante o exposto, com base no art. 932, III do NCPC,
não
conheço do recurso em razão de sua manifesta
intempestividade
, determinando sua baixa e arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇ

O/NOTIFICAÇ
O.

Diligências de estilo.

P.R.I.C.

Belém,

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021